Tribunal: TJDFT
Processo: 0701078-50.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701078-50.2021.8.07.9000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEOMAR PORFIRIO DOS SANTOS AGRAVADO: DEBORA VITORIA GOMES DOS SANTOS DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LEOMAR PORFÍRIO DOS SANTOS E OUTROS contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito Substituto da 4a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia-DF, nos autos do Inventário de Maria Rosa dos Santos, Vital Porfírio dos Santos e Joélio Porfírio dos Santos, distribuído sob n. 0724322-67.2020.8.07.0003. No caso em apreço, conforme pode ser verificado do ID 79324605 do processo originário, a demanda envolve interesse de incapaz (V. C. G. DOS S., filho do falecido Vital Porfírio dos Santos). Assim, com fundamento no artigo 248, inciso VI, do TITJDFT, determino a remessa dos autos à d. Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora